Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-64.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000134-64.2021.8.05.0057

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MATHEUS SOUZA RIBEIRO

Advogado: NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VALIDADE DAS NOMEAÇÕES. DIREITOS SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Heliópolis, na qual se pleiteou o pagamento de férias (simples e proporcionais, acrescidas de 1/3) e 13º salário, referentes ao período de 2017 a 2020, em que o Autor ocupou cargos comissionados. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do vínculo, sob o fundamento de que os cargos exercidos não se enquadrariam nas hipóteses constitucionais de chefia, direção ou assessoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a ocupação do cargo comissionado é regular e se gera direito às verbas remuneratórias pleiteadas (férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade das nomeações aos cargos comissionados é reconhecida, uma vez que realizadas com base em legislação municipal vigente (Lei nº 289/2008), por meio de atos administrativos não anulados, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

4. A Administração Pública não pode invocar a nulidade de atos praticados por ela própria, para eximir-se de obrigações decorrentes de vínculo validamente constituído, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

5. Aos servidores comissionados, regularmente nomeados, aplicam-se os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988, sendo devidos, portanto, o 13º salário e as férias com o terço constitucional.

6. A Municipalidade não comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, tampouco apresentou documentos que comprovassem quitação, ônus que lhe incumbia, consoante reza o art. 373, II, do CPC.

7. A condenação abrange as férias simples e proporcionais, o terço constitucional e o 13º salário, correspondentes ao período efetivamente trabalhado, com observância da prescrição quinquenal.

8. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a teor do art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Reformada a sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo os honorários advocatícios ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, II e 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 892004 RR; TJ-BA, APL 8000499-60.2017.8.05.0057; TJ-BA, APL 8000964-31.2017.8.05.0199; TJ-BA, REEX 0000828-23.2013.8.05.0067; TJ-BA, APL 8001429-26.2020.8.05.0105; TJ-CE, ApCiv 0005006-89.2015.8.06.0140; TJ-BA, AP 8000477-60.2021.8.05.0057; TJ-BA, AP 8000471-13.2017.8.05.0245; TJ-BA, AP 0000561-42.2007.8.05.0235; TJ-BA, AP 8000340-38.2017.8.05.0245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000134-64.2021.8.05.0057
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Cícero Dantas
, nos quais figura como Apelante
MATHEUS SOUZA RIBEIRO
,
sendo
Apelad
o o

MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
.